Tribunal: TJDFT
Processo: 0703530-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. PARCIAL RAZÃO.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. Omissão, na estrita acepção do dispositivo supracitado, consiste na falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento.
3. Devem ser acolhidos os aclaratórios quando presente omissão no acórdão embargado no sentido de analisar a responsabilidade solidária da estipuladora, na condição de integrante da relação de consumo.
4. É desnecessária a apreciação de todas as teses jurídicas suscitadas de forma pormenorizada para fins de prequestionamento, bastando, para tanto, que a questão constitucional ou federal seja efetivamente debatida nas instâncias originárias de forma clara para que não ocorra o vício da omissão.
5. Ainda que com intuito de prequestionar a matéria, os argumentos apontados nos embargos de declaração devem atender às exigências do artigo 1.022 do Código de Processo.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido, sem alteração do julgado.